Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO QUITADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Suscita o recorrente preliminar de ausência de desenvolvimento regular do processo em razão da sentença não ter se manifestado sobre o seu pedido de condenação do autor em litigância de má-fé. Argui também preliminar de ausência de interesse processual. No mérito, afirma que a inscrição se deu por inadimplemento e que, tão logo paga, foi providenciado a baixa da restrição. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Impugna o valor da indenização e requer a reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48765492). Custas e preparo recolhidos (ID 48765493 a ID 48765494). Contrarrazões apresentadas (ID 48765498).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4. Desenvolvimento regular do processo. A ausência de manifestação em sentença a respeito do pedido de litigância de má-fé não prejudica o desenvolvimento regular do processo. Tal situação poderia ser resolvida com a simples interposição de embargos de declaração, o que não ocorreu. Ademais, ao julgar procedente o pedido inicial, por lógica, o pedido de condenação do autor em litigância de má-fé sob a alegação de falsear a verdade resta prejudicado. Preliminar rejeitada.
5. Interesse processual. O consumidor tem o direito de buscar o judiciário para buscar reparação pela inscrição nos órgãos de inadimplentes que entende indevida. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (art.14, §3o, I e II do CDC).
8. No caso em tela, resta incontroverso nos autos que o autor fez contrato de antecipação de pecúnia com a instituição financeira, cujo vencimento se deu em 07/10/2022. Também não resta dúvida que o contrato foi quitado, com atraso, no dia 31/10/2022. A controvérsia reside em saber se a negativação foi devida.
9. Em que pese a alegação do recorrente de que a inscrição nos órgãos de inadimplentes já havia sido encaminhada para registro e que providenciou a baixa imediata após a quitação, o que teria ocorrido no dia 03/11/2022 (ID 48765492 - Pág. 14), esta negativação não é objeto dos presentes autos. Conforme consta no processo, o autor reclama de inscrição posterior, efetuada em 16/11/2022, referente ao mesmo contrato (ID 48765465). Assim, não há justificativa para o banco promover nova inscrição do nome do autor nos órgãos de inadimplentes quanto o contrato já estava liquidado. Configurada a falha na prestação de serviço, correta a sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a baixa da inscrição.
10. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Assim, o valor da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, de modo ainda a ser vedado o enriquecimento sem causa, razão pela qual o valor fixado em sentença (R$ 4.000,00) se mostra adequado, mormente considerando que o banco não demonstrou a baixa de restrição até o presente momento.
11. Resta prejudicado o pedido de condenação do recorrido em litigância de má-fé.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.